Tribunal: TJDFT
Processo: 0002906-71.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002906-71.2017.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LS INDÚSTRIA &amp; COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA - ME, LUIS ANTÔNIO LIMA SANTANA, SORAIA MARIA JOSE SILVA SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. MONITÓRIA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL ORIGINAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INVIABILIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO. VIA ORIGINAL CONFESSADAMENTE AUSENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Considerando que a tese recursal atinente à prescrição é objeto de agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória de saneamento, o apelo não pode ser conhecido quanto à matéria. 2. Nas hipóteses de títulos extrajudiciais passíveis de circulação mediante endosso, como é o caso da cédula de crédito industrial, a teor do disposto no art. 10, do Decreto-Lei 413/69, a execução e a monitória devem ser aparelhadas com a versão original da cártula. 3. A afirmação da parte autora de que não possui a via original do documento induz a impossibilidade fática de saneamento do vício, não restando alternativa senão a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão do conhecimento, provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 700, sustentando que se encontra presente nos autos prova escrita hábil a ensejar o ajuizamento da ação monitória, porquanto, ao contrário do que decidiu o acórdão impugnado, “inexiste qualquer disposição que obrigue o requerente a apresentar o documento em sua via original” e, também, que o princípio da cartularidade não se aplica à ação monitória. Colaciona julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38706 (ID. 35831295 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no que tange à tese de desnecessidade de apresentação da cártula original para o ajuizamento da ação monitória – afronta ao artigo 700 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017). 2. No caso, o Tribunal de origem observou que a prova escrita apresentada na inicial da ação monitória, consistente na cópia do título de crédito e demonstrativo do débito, é suficiente para demonstrar a existência da dívida cobrada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.914.266/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 1/7/2021). Ainda sobre o tem, veja-se o REsp 1857095, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/4/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente, com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029